Tribunal: TJDFT
Processo: 0750582-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão desta relatoria que rejeitou pedido de "chamamento do feito à ordem". Na forma do art. 1.021, do Código de Processo Civil, "contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado". Ante eventual inadequação do recurso e que possa constituir óbice ao seu conhecimento, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403